Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-31.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024684-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELANTE), PAULO ROBERTO ANDRADE - CPF: 216.958.878-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR CASA BAHIA COMERCIAL LTDA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. VENDA À ORDEM NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO FISCAL INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO RICMS/MT. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REVERTIDOS. RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Casa Bahia Comercial LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, determinando apenas a readequação da correção monetária conforme o Tema 1.062 do STF, mantendo a exigência de multa por suposta omissão na emissão de notas fiscais em operações de 2008. A empresa sustenta que não houve deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sendo a nota fiscal emitida diretamente pelo Centro de Distribuição, responsável pela remessa ao consumidor final. O Estado, por sua vez, contesta o percentual e a base de cálculo dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa incorreu em infração tributária por ausência de emissão de nota fiscal nas operações fiscalizadas.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que não houve movimentação física de mercadoria entre os estabelecimentos da empresa, mas sim remessa direta ao consumidor pelo Centro de Distribuição, com emissão regular do documento fiscal.

4. Não se caracteriza a operação como “venda à ordem”, pois não há pluralidade de pessoas jurídicas, requisito indispensável para aplicação do art. 95, § 3º, I do Decreto Estadual nº 1.944/89.

5. O lançamento fiscal baseou-se em interpretação equivocada da realidade fática, impondo penalidade sem respaldo legal, diante da regularidade da operação e da inexistência de obrigação acessória não cumprida.

6. Em razão da procedência total dos embargos, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, conforme art. 85, § 3º, III, do CPC, sendo prejudicado o recurso do ente fazendário que discutia a forma de fixação dos honorários em seu favor pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do contribuinte provido. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Não configura infração tributária a ausência de emissão de nota fiscal por estabelecimento varejista quando a remessa da mercadoria e a emissão do documento fiscal são realizadas diretamente por centro de distribuição da mesma pessoa jurídica. 2. A aplicação das regras da ‘venda à ordem’ exige pluralidade de sujeitos distintos, não se aplicando a operações internas entre estabelecimentos do mesmo titular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Casa Bahia Comercial LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

A execução fiscal originária tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 20216189, relativa à multa imposta à embargante por suposta infração de não emissão de documentos fiscais no exercício de 2008, com fundamento no art. 92, I, do RICMS/MT e art. 47-E, IV, “a”, da Lei nº 7.098/98.

Na origem, a empresa embargante sustentou a inexistência de infração, ao argumento de que os produtos de grande porte vendidos em suas lojas físicas são, por política interna, remetidos diretamente por seu Centro de Distribuição, o qual efetivamente emite as notas fiscais correspondentes, sem qualquer deslocamento físico de mercadorias entre os estabelecimentos físicos da mesma titularidade.

Aduziu, ainda, a inadequação da tipificação fiscal como “venda à ordem”, uma vez que se trata de estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica, inexistindo operação mercantil entre eles.

Em caráter subsidiário, impugnou os critérios de correção monetária adotados na CDA, requerendo a aplicação da Taxa SELIC.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos, tão somente para determinar a readequação da correção monetária conforme o Tema 1.062 do STF. Ainda, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, insurge-se quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, postulando sua incidência sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico, e quanto ao percentual fixado, que sustenta que deveria se dar no patamar mínimo de 10%.

Por outro lado, Casa Bahia Comercial LTDA insurge-se contra a manutenção da multa, pleiteando o reconhecimento da legalidade das operações praticadas e, por conseguinte, a total procedência dos embargos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Casa Bahia Comercial LTDA. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia central gravita em torno da validade da imposição de multa por suposta omissão na emissão de notas fiscais durante o exercício de 2008 em operações comerciais realizadas pela empresa Casa Bahia Comercial LTDA.

A embargante, ora apelante, sustenta que tais operações envolveram exclusivamente vendas de produtos de grande porte, cuja logística interna da companhia, notadamente de dimensão nacional, impõe que o Centro de Distribuição – unidade fiscalmente distinta, mas da mesma pessoa jurídica – seja responsável pela emissão da nota fiscal e pela entrega dos bens ao consumidor final.

A sentença, ao manter a validade da autuação, baseou-se no raciocínio de que houve transferência de mercadoria entre estabelecimentos, o que atrairia a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal, ainda que inexista incidência de ICMS, à luz da Súmula 166 do STJ.

Tal premissa fática, no entanto, revela-se incorreta. A própria CDA impugnada e os documentos administrativos revelam que não houve deslocamento físico de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa. A loja autuada apenas processava os pedidos, enquanto a efetiva venda e remessa eram realizadas diretamente pelo Centro de Distribuição, com a devida emissão da nota fiscal correspondente ao consumidor final.

Dessa forma, o lançamento baseia-se em interpretação desvirtuada da realidade dos fatos, atribuindo à embargante o descumprimento de obrigação acessória já regularmente cumprida por estabelecimento da mesma empresa.

Outrossim, como bem delineado pela recorrente, a operação não se qualifica como “venda à ordem”, pois não há negócio jurídico autônomo entre os estabelecimentos. A aplicação da sistemática prevista no art. 95, § 3º, I, do Decreto nº 1.944/89 (RICMS/MT) pressupõe pluralidade de pessoas jurídicas envolvidas, o que não é o caso dos autos.

Importa, aqui, trazer o que dispõe os artigos 92, I e 95, § 3º, I, ambos do Decreto Estadual nº 1.944/89, vigente à época dos supostos fatos geradores:

“Art. 92 Os contribuintes, excetuados os produtores não equiparados a estabelecimento comercial ou industrial, emitirão Nota Fiscal:

I - sempre que promoverem a saída de mercadorias

[...]

Art. 95 Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS.

[...]

§ 3º - No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:

I - pelo adquirente originário: com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário das mercadorias, consignando-se além dos requisitos exigidos, nome do titular, endereço e números de inscrição estadual e no CNPJ, do estabelecimento que irá promover a remessa das mercadorias”.

Ainda, destaca-se a Resposta à Consulta nº 92/2022 trazida pela apelante em suas razões recursais,
in verbis
:

ICMS – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – VENDA À ORDEM – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO OUTORGADO – CRÉDITO – LIMITAÇÃO. Ocorre a venda à ordem quando um estabelecimento adquire mercadoria de um determinado fornecedor e, antes mesmo de recebê-la, esta é alienada a terceiro, qualificando-o como efetivo destinatário da mercadoria, razão pela qual a saída promovida pelo fornecedor será feita por conta e ordem do adquirente originário.
Para a caracterização da venda à ordem é necessário que haja dois estabelecimentos vendedores e um destinatário final
, nos termos do artigo 182 do RICMS”

À luz do regramento e de próprio parecer da SEFAZ, resta claro, pois, que a empresa não incorreu na infração a ela atribuída.

Destarte, a multa aplicada é ilegal, devendo ser anulada, com a consequente procedência total dos embargos.

Por corolário, o ônus sucumbencial deve ser arcado integralmente pelo Estado de Mato Grosso, em razão de sua sucumbência total, razão pela qual resta prejudicada a apreciação de seu recurso de apelação.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta por Casa Bahia Comercial Ltda., para reformar integralmente a sentença e, por consequência, julgar totalmente procedentes os embargos à execução fiscal, com a consequente anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 20216189 e a extinção da execução fiscal respectiva, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante da sucumbência total do Estado de Mato Grosso, reverto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta à embargante na sentença, condenando o ente fazendário ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo nos termos do art. 85, §3º, III, no percentual de 5% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025